Tribunal: TCU
Processo: 006.509/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Otávio Ferreira Lima, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidades referentes à inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), bem como ao pagamento da gratificação adicional por tempo de serviço (GATS ou anuênios), uma vez que foi computado para esse fim o tempo de serviço público no Governo do Distrito Federal (12/3/1982 a 18/3/1985); Considerando que, no caso concreto, o interessado laborou no serviço público distrital, no período de 12/03/1982 até 18/03/1985, e ingressou no Senado Federal em 19/03/1985, ou seja, antes da Lei 8.112/1990 sob o regime celetista, lá permanecendo até 05/10/2016, véspera da data de início de sua aposentação (peça 3, p. 3); Considerando que a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 3201/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria) firmou-se no sentido de que o tempo de serviço público efetivo prestado à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios, em cargo ou função civil ou militar, na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, se o servidor ingressou no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado; Considerando que o interessado foi regido antes da Lei 8.112/1990 pela Consolidação das Lei do Trabalho, isto é, não era estatutário e sujeito às regras do Decreto 31.922/1952, razão pela qual não possuía respaldo legal para averbar o citado tempo para fins de anuênios; Considerando que, nos termos do art. 100 da Lei 8.112/1990, o tempo de serviço para efeito dos anuênios ficou restrito ao prestado no âmbito federal e às Forças Armadas, sem exigência de continuidade, não podendo, dessa forma, ser computado para efeitos da GATS o tempo anteriormente prestado no âmbito do serviço público distrital; Considerando que o art. 103 da Lei 8.112/1990 admite a contagem de tempo de serviço nas esferas estadual, municipal e/ou distrital tão somente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, ou seja, não se aplica para a concessão de anuênios; Considerando, ainda, que a AudPessoal constatou que, apesar de não constar do ato de aposentação, encontra-se incluída na estrutura de proventos atual (mês de fevereiro/2025) a vantagem "opção" que tratou o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 com base em decisão judicial; Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 2.003/2024 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 3.426/2023 - 2a Câmara (rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer Costa), 995/2023 e 2551/2022 (ambos de relatoria do Min. Vital do Rêgo), 8.186/2021 - 1a Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), entre outros; Considerando que, por meio do Acórdão 9730/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. Min.-Subst. André de Carvalho), esta Corte de Contas já apreciou o ato de aposentadoria do Sr. Otávio Ferreira Lima, considerando-o ilegal naquela oportunidade em decorrência da concessão da vantagem "opção"; Considerando, entretanto, que a vantagem "opção" foi mantida nos proventos do interessado, haja vista que o Sindicado da categoria obteve liminar judicial, nos autos do agravo de instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000 (processo principal 1048357-13.2020.4.01.3400), que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região no sentido de suspender, em relação aos servidores já aposentados ou que já tinha requerido a aposentadoria quando do julgamento do TCU, a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a existência de decisão judicial contrária ao entendimento deste Tribunal não consubstancia óbice à apreciação de mérito da questão ora submetida a exame, sem que seja, todavia, determinada a supressão da parcela "opção" dos proventos do interessado neste primeiro momento, devendo o órgão de origem, por outro lado, ser instado a acompanhar o desdobramento da decisão judicial que está dando suporte ao pagamento da aludida vantagem e, no caso de desfecho desfavorável ao interessado, retirar a parcela inquinada de vício de seus proventos e encaminhar novo ato para oportuna deliberação desta Corte de Contas; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Otávio Ferreira Lima e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.509/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Otávio Ferreira Lima (XXX.280.701-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Senado Federal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis no sentido de fixar o adicional por tempo de serviço no valor de 15%, ao invés de 18%, com a correção da falha na ficha financeira do interessado, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. acompanhe o desfecho do processo principal 1048357-13.2020.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região mencionado nestes autos e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da vantagem "opção", faça cessar o seu pagamento, ora impugnado pelo TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, bem como emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (inclusão da parcela "opção"), para oportuna deliberação desta Corte de Contas.